Tribunal: TJSP
Processo: 1019997-26.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição no Acórdão – Vício constatado – Honorários advocatícios fixados com base no §8o, do art. 85 do CPC – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019997-26.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ALDO LUCIANO DOS
SANTOS PEREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019997-26.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41167
Embargos de Declaração Ad no 1019997-26.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Aldo Luciano dos Santos Pereira Silva
Embargos de Declaração
Alegação de contradição no
Acórdão
Vício constatado
Honorários advocatícios
fixados com base no §8o, do art. 85 do CPC Embargos
acolhidos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
manejados pelo Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o
Acórdão de fls. 250/257 foi contraditório quanto à fixação de
honorários advocatícios sobre o valor da causa, tendo em vista que
este foi calculado com base em pedido posteriormente julgado
improcedente.
É o relatório.
De fato, o Acórdão pretérito fixou de maneira
equivocada os honorários advocatícios, tendo em vista a
insubsistência do valor da causa atribuído de início pelo Embargado.
Por
isso,
ficam
substituídos
os
honorários
advocatícios antes fixados em Primeira e Segunda Instância,
passando eles ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), já incluída a
tutela recursal, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo
art. 85, §8o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019997-26.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Em face do exposto, acolhem-se os embargos
opostos, com efeitos modificativos.
MARREY UINT
Relator